Tribunal: TJBA
Processo: 8034893-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034893-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS MAURICIO NASCIMENTO LOPES DA CRUZ Advogado(s): TAIS REGINA DE JESUS ROCHA DA HORA, ADRIANA RIBEIRO FREITAS ALMEIDA AGRAVADO: SORAIA PEREIRA RAMOS DA CRUZ Advogado(s):CLAUDIANE GOMES DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS A EX-CÔNJUGE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de divórcio litigioso, deferiu tutela de urgência para fixar alimentos provisórios em favor da agravada no patamar de 25% dos rendimentos líquidos do agravante e determinar a manutenção dela no plano de saúde. Embargos de declaração opostos no curso do agravo. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração restaram prejudicados pelo julgamento do mérito do agravo; (ii) analisar o binômio necessidade-possibilidade para a fixação dos alimentos provisórios à ex-cônjuge; (iii) verificar a necessidade de manutenção da agravada no plano de saúde. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática no agravo de instrumento ficam prejudicados quando do julgamento colegiado do recurso principal. 4. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges fundamenta-se na solidariedade familiar e no dever de mútua assistência, visando garantir a subsistência digna àquele que, após o fim da relação, demonstra vulnerabilidade. 5. A necessidade da agravada é presumida, considerando o longo período de relacionamento (aproximadamente 30 anos), a dedicação exclusiva ao lar e à família, e a idade (mais de 50 anos), que acarreta dificuldade de reinserção no mercado de trabalho. 6. O agravante, por outro lado, demonstrou arcar com despesas mensais significativas, incluindo aluguel e a prestação do imóvel onde reside a agravada, o que reduz sua possibilidade de pagar o percentual originalmente fixado (25%) sem comprometer a própria subsistência. 7. A redução dos alimentos provisórios para 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do alimentante mostra-se mais razoável e proporcional, promovendo o equilíbrio entre a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante até a instrução processual completa. 8. A manutenção da agravada no plano de saúde é medida prudente, pois ela demonstrou, por relatório médico, a necessidade de acompanhamento semestral de nódulos mamários (BIRADS 3), existindo risco à sua saúde caso o benefício seja interrompido. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração prejudicados. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O julgamento colegiado do agravo de instrumento torna prejudicada a análise de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática interlocutória. 2. A fixação de alimentos provisórios a ex-cônjuge deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo razoável a redução do percentual fixado em primeira instância quando o alimentante comprova despesas fixas elevadas, ainda que a necessidade da alimentanda seja presumida pela longa duração do casamento e sua dedicação ao lar. 3. Deve ser mantida a obrigação de manutenção do ex-cônjuge em plano de saúde quando demonstrada a necessidade de acompanhamento médico contínuo." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, III; 1.694, § 1º; 1.695. Jurisprudência relevante citada: [não houve citação de jurisprudência específica.] ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8034893-89.2025.8.05.0000, em que é agravante CARLOS MAURICIO NASCIMENTO LOPES DA CRUZ e agravado(s) SORAIA PEREIRA RAMOS DA CRUZ. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.